Tribunal: TJMT
Processo: 1004426-10.2018.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Incumbe à Instituição Financeira a apresentação de provas sobre a legalidade da dívida questionada.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004426-10.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO LUIZ - CPF: 655.586.421-49 (APELANTE), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADRIANO APARECIDO LUIZ - CPF: 655.586.421-49 (APELADO), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA NÃO PROVIDO. AUTOR PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Apelação no 1004426-10.2018.8.11.0007

Apelante
: ADRIANO APARECIDO LUIZ

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelante
: ADRIANO APARECIDO LUIZ

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interpostos por
ADRIANO APARECIDO LUIZ e BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, proposta por
ARLEY VASCONCELOS DE MENESES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:

julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de 1% ao mês a partir da negativação indevida e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Apelação do
BANCO BRADESCO S.A.

(Id. 29397141):

alega, em preliminar, a falta de interesse de agir e da ausência de pretensão resistida, porquanto não exaurida a via administrativa. Alega que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito. Aduz que o autor quedou-se inerte por um período de tempo sem contestar a existência da dívida, o que enseja a quebra da boa-fé e confiança da relação contratual.

Aduz que não se configura a ocorrência de danos morais, apenas mero aborrecimento sofrido pela parte autora.

Assevera que o valor fixado a título de danos morais se mostra excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório, bem como a condenação em litigância de má-fé processual.

Apelação do Autor
(Id. 29397145):

postula, em síntese, a majoração dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00.

Afirma que a majoração do valor é medida que se impõe, de modo a privilegiar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para 10% do valor da causa.

Contrarrazões
aos recursos pelo desprovimento (Id. 29397152/29397154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020